Tribunal: TCU
Processo: 043.747/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 597/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.747/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Moraes da Silva Guedes (XXX.144.011-XX); Alyson Barros Soares (XXX.516.132-XX); Anelise Ledur (XXX.848.600-XX); Geraldo Nolasco Chaves (XXX.535.228-XX); Klay Rodrigo Alves (XXX.679.648-XX); Lucas Van Der Ham Rapachi (XXX.068.340-XX); Marcelo Marconi Gaspar Pereira (XXX.016.047-XX); Mauro Leme da Cunha (XXX.712.958-XX); Robert Peter Reprich (XXX.891.420-XX); Valeria Cristina Santos Amaral (XXX.326.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.